Tribunal: TJSP
Processo: 2100670-17.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ção por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de 'estado de defesa epidemiológica' – Norma que não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos imediatos – Inaplicabilidade, ao caso, da premissa da Súmula 266 do S.T.F. – SERVIÇO ESSENCIAL – Rol estabelecido no Decreto Federal no 10.282/20 que inclui as atividades acessórias ao transporte de cargas, dentre elas a de alimentação, conveniência e congêneres (artigo 3o, § 1o, inciso XLIV), o qual regulamentou a Lei Federal 13.979/20 nesse aspecto – Remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto Estadual 64.881/20 para as hipóteses de 'serviços essenciais' estabelecidas pela União no arrigo 3o, § 1o, do Decreto Federal 10.282/20, sob pena de desvirtuamento da competência concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC – Direito líquido e certo da impetrante em oferecer ao público serviço essencial, mediante os protocolos sanitários necessários – Segurança concedida, com determinação.*
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2100670-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pela Procuradoria Geral do Estado contra a concessão de tutela cautelar para autorizar o funcionamento pleno de restaurante localização em complexo de serviços a transportadores de cargas (postos de serviços) às margens de rodovia, durante o Plano São Paulo - Julgamento do mérito da ação principal – Recurso prejudicado.

*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pela Procuradoria Geral do Estado contra a concessão de tutela cautelar para autorizar o funcionamento pleno de restaurante localização em complexo de serviços a transportadores de cargas (postos de serviços) às margens de rodovia, durante o Plano São Paulo - Julgamento do mérito da ação principal – Recurso prejudicado.

*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por estabelecimento fornecedor de alimentação localizado dentro de complexo de serviços para condutores de veículos transportadores de cargas, e outros viajantes, às margens de rodovia – Impedimento de funcionamento pleno por força do chamado 'Plano São Paulo', criado pelo Decreto Estadual 64.994 que alterou o de no 64.881/20 – PLANO SÃO PAULO – Implementação por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de 'estado de defesa epidemiológica' – Norma que não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos imediatos – Inaplicabilidade, ao caso, da premissa da Súmula 266 do S.T.F. – SERVIÇO ESSENCIAL – Rol estabelecido no Decreto Federal no 10.282/20 que inclui as atividades acessórias ao transporte de cargas, dentre elas a de alimentação, conveniência e congêneres (artigo 3o, § 1o, inciso XLIV), o qual regulamentou a Lei Federal 13.979/20 nesse aspecto – Remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto Estadual 64.881/20 para as hipóteses de 'serviços essenciais' estabelecidas pela União no arrigo 3o, § 1o, do Decreto Federal 10.282/20, sob pena de desvirtuamento da competência concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC – Direito líquido e certo da impetrante em oferecer ao público serviço essencial, mediante os protocolos sanitários necessários – Segurança concedida, com determinação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000816037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2100670-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante AUTO POSTO E
RESTAURANTE CASTELO LTDA, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, CONCEDERAM A SEGURANÇA, COM
DETERMINAÇÃO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. FERREIRA RODRIGUES (COM
DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MÁRCIO
BÁRTOLI, FERRAZ DE ARRUDA, ALEX ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E MOREIRA
VIEGAS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA no
2100670-17.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO Final 50000
Impetrante: AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.103
*AGRAVO INTERNO Oposição pela Procuradoria Geral do
Estado contra a concessão de tutela cautelar para autorizar o
funcionamento pleno de restaurante localização em complexo
de serviços a transportadores de cargas (postos de serviços) às
margens de rodovia, durante o Plano São Paulo - Julgamento
do mérito da ação principal Recurso prejudicado.
*MANDADO
DE
SEGURANÇA

Impetração
por
estabelecimento fornecedor de alimentação localizado dentro
de complexo de serviços para condutores de veículos
transportadores de cargas, e outros viajantes, às margens de
rodovia Impedimento de funcionamento pleno por força do
chamado 'Plano São Paulo', criado pelo Decreto Estadual
64.994 que alterou o de no 64.881/20 PLANO SÃO PAULO
Implementação por Decreto Estadual para dar enfrentamento
efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a
determinação de várias ações, obrigações e restrições que
atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas,
assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de
'estado de defesa epidemiológica' Norma que não tem caráter
geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos
imediatos Inaplicabilidade, ao caso, da premissa da Súmula
266 do S.T.F. SERVIÇO ESSENCIAL Rol estabelecido no
Decreto Federal no 10.282/20 que inclui as atividades
acessórias ao transporte de cargas, dentre elas a de alimentação,
conveniência e congêneres (artigo 3o, § 1o, inciso XLIV), o
qual regulamentou a Lei Federal 13.979/20 nesse aspecto
Remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto
Estadual 64.881/20 para as hipóteses de 'serviços essenciais'
estabelecidas pela União no arrigo 3o, § 1o, do Decreto Federal
10.282/20, sob pena de desvirtuamento da competência
concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da
CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal
Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC Direito líquido e certo
da impetrante em oferecer ao público serviço essencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante os protocolos sanitários necessários
Segurança
concedida, com determinação.*
1-)
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança
impetrado por pessoa jurídica que atua no ramo de
restaurante
(churrascaria),
localizada
às
margens
da
Rodovia Anhanguera, km 330, próxima do Município de
Limeira, contra ato do Governador do Estado de São Paulo
que, mediante os Decretos 64.862 e 64.881/20, este último
com sua vigência prorrogada até 31/05/2020 pelo de no
64.967, de 08 de maio de 2020, determina a proibição de
'consumo' de alimentos na sua instalação.
Tece
considerações
sobre
a
natureza
essencial da sua atividade econômica, eis que restaurante
agregado ao posto de serviços de abastecimento de
combustível é a única opção de viajantes e caminhoneiros
poderem se alimentar, o que estaria abrangido pelo
preceito do § 8o do artigo 3o da Lei Federal no
13.979/2020,
regulamentado
pelo
Decreto
Federal
no
10.282/2020, que no seu artigo 3o, inciso XLIV, ressalvou
o funcionamento de estabelecimentos que disponibilizam
alimentos e bebidas. Diz, ainda, que por suas próprias
características, não tem como fornecer alimentação por
meio de 'drive thru' ou 'delivery'. Relaciona, também, uma
série de providências sanitárias para a proteção de
clientes e funcionários.
Aponta,
ainda,
precedente
deste
Órgão
Especial na forma da liminar concedida em casos idênticos
nos
autos
dos
Mandados
de
Segurança
nos
2069034-33.2020.8.26.0000,
0013191-20.2020.8.26.0000
e
2070098-78.2020.8.26.0000, e outros, dos quais reclama
tratamento isonômico.
Foi concedida antecipação de tutela em
caráter cautelar (fls. 64/68), o que rendeu interposição
de Agravo Interno pela Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, tramitado no apenso eletrônico.
Informações prestadas pelo Governador
do Estado de São Paulo as fls. 72/84, aduzindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, que: a-) a quarentena estabelecida no
Plano São Paulo (Decretos 64.881 e 64.994/20), em
conjunto com outras medidas, foi editado com o
escopo de dar enfrentamento efetivo à propagação do
novo coronavírus, em conformidade com a Lei Federal
no 13.979/2020 (artigos 2o, inciso II, e 3o, inciso
II, § 7o, inciso III) e com decisões do S.T.F na
ADPF no 672 e ADI no 6341/MC); b-) as restrições
impostas recaem sobre o atendimento presencial e
consumo local, salvo orientação contrária, formal e
fundamentada, do Centro de Contingência do Coronavírus, sob coordenação da Secretaria da
Saúde; c-) segundo a classificação da área de
abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde
(DRS), os serviços considerados não essenciais podem ter retomada gradual de atendimento ao
público, de modo que o estabelecimento comercial do
impetrante, enquanto fora da faixa permitida para
consumo local, tem suas atividades restritas na
forma do Plano São Paulo e sem conflito com a
legislação federal; d-) O Poder Judiciário não pode
avançar sobre o campo da discricionariedade, da
conveniência e da oportunidade das condutas governamentais referentes ao enfrentamento da
pandemia COVID-19, ficando adstrito ao controle de
legalidade
e
constitucionalidade
dos
atos
normativos emanados do Estado.
Por fim, a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer de fls. 92/110, opinou,
em primeiro lugar, pela carência da ação diante do
Decreto que institui o Plano São Paulo ser 'lei em
tese', segundo Súmula 266 do S.T.F, e, no mérito,
pela denegação da segurança pela ausência de ilegalidade ou abuso de poder das autoridades impetradas.
É o breve relatório.
2.1 DO PLANO SÃO PAULO
Segundo
informes
do
Governador
do
Estado de São Paulo, e é de conhecimento notório, a
partir das premissas dos artigos 2o, inciso II e
3o, incisos II e seu § 7o, e III, da Lei Federal no
13.979/2020
foi
editado
o
Decreto
Estadual
no
64.881/2020, o qual foi posteriormente alterado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo de no 64.994 para instituir o chamado 'Plano
São
Paulo),
que
tem
por
objetivo
crucial
'implementar e avaliar ações e medidas estratégicas
de enfrentamento à pandemia decorrente da COVIF-19'
(artigo 1o).
Nesse plano, o território paulista
foi dividido em 16 departamentos regionais de saúde
(DRS), segregando-os por fases (vermelha, laranja,
amarela, verde e azul), segundo indicadores que
avaliam a capacidade do sistema de saúde (taxa de
ocupação
de
leitos
por
infectados
covid
e
quantidade disponível deste por faixa de 100 mil
habitantes) e a evolução da pandemia (número de
casos, quantidade de internações e óbitos, nos
últimos 7 dias).
Assim, é inegável que o Decreto Estadual no
64.881/2020,
alterado
pelo
de
no
64.994/2020,
não tem a eiva de dar simples regulamentação à Lei Federal
13.979/2020,
mas
introduz
no
ordenamento
jurídico
regime
de
'quarentena' bem mais restritiva do que do que
aquela almejada no artigo 2o, inciso II, da
sobredita Lei Federal e o artigo 3o da Portaria do
Ministério da Saúde no 356/2020, eis que coloca em
isolamento social pessoas não contaminadas ou com
indícios de suspeita.
Referido Decreto Estadual 64.881/20
atua
concretamente
nas
esferas
jurídicas
das
pessoas, físicas e jurídicas, que estão inseridas
em determinada DRS, ao ponto de impedi-las, total
ou
parcialmente,
de
exercerem
liberdades
ou
atividades econômicas, a despeito dos fundamentos
dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa que constituem a nossa república federativa (artigo 1o, inciso IV), o que se
aproxima bastante das exceções de um estado de
defesa (artigo 136, § 1o, da Carta Maior), no caso,
com justificativa epidemiológica.
Notadamente, se há a intenção clara e
expressa
do
Estado
de
São
Paulo,
manifestada
reiteradamente pelo seu Governador e secretariado,
em lives diárias com transmissão aberta ao público,
sobre as medidas de enfrentamento da pandemia,
centralizadas
pelo
Plano
São
Paulo,
reclamando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adesão compulsória de prefeitos e população, não há
que se falar em 'norma geral e abstrata', como se
fosse um plano futuro para alguma contingência de
saúde,
mas
atos
administrativos
dotados
de
concretude e imperatividade, logo, passíveis de
impugnação
pela
via
mandamental,
não
se
enquadrando, assim, na orientação da Súmula 266 do
S.T.F.. Em ação mandamental análoga à presente, nos autos no
2070296-18.2020,
foi
vencedora a tese divergente do Des. Soares Levada,
em
julgamento
feito
neste
Órgão
Especial
aos
29/07/2020, de cujo voto se extrai o seguinte
excerto:
“...Calha como luva a lição de Alice
Saldanha
Villar,
baseada
em
sólida
doutrina: 'Por fim, importa registrar
que se admite mandado de segurança contra lei ou decreto de efeitos
concretos, assim entendidos aqueles que
trazem
em
si
mesmos
o
resultado
específico pretendido, tais como as leis
que aprovam planos de urbanização, as
que fixam limites territoriais, as que
criam municípios ou desmembram distritos, as que concedem isenções
fiscais, as que proíbem atividades ou
condutas individuais, os decretos que
desapropriam bens, os que fixam tarifas,
os que fazem nomeações e outros dessa
espécie' (Cf. Meirelles, Hely Lopes,
apud Mendes, Gilmar Ferreira e outros;
Curso de Direito
Constitucional,
4a
ed.,
São
Paulo,
Saraiva;
2009,
p.
579)
(https:
//alice.jusbrasil.com.br/artigos/2398042
48/a-vedação-do-cabimento-de-mandadode-
segurança-contra-lei-em-tese).
No mesmo sentido a lição objetiva e
clara de Eurico Ferraresi ('Do Mandado
de Segurança', Edit. Forense, Rio, 2010,
p. 13) falando do MS preventivo e lei em
tese:
'A
Súmula
no
266
da
jurisprudência
dominante do STF assevera que não cabe
mandado de segurança contra lei em tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Claro que o mandado de segurança não tem
a característica de um processo objetivo, isto é, de mecanismo de
controle abstrato da constitucionalidade
de leis ou atos normativos. Ademais,
sabe-se que a norma jurídica é dotada
das características de generalidade e
abstração, não ferindo especificamente
ninguém. Porém, sempre que a lei prejudique a situação perfeitamente
individualizada de determinada pessoa ou
determinado grupo, permite-se o manejo
da segurança. De fato, se, por exemplo,
determinado
ato,
ao
ser
posto
em
prática, atingir a esfera jurídica do
impetrante, torna-se cabível o mandado
de
segurança
preventivo'
(MS
no
9.410/DF, relatora Min. Eliana Calmon,
Primeira Seção, j. em 14.09.2005, DJ
03.10.2005, p. 113).
E
em
artigo
específico
sobre
a
impetração do MS e a lei em tese, ensina
Vitório Garcia Marini: 'Conceitualmente,
lei em tese é toda lei observada em seu
aspecto
puramente
material
(lei
material), portanto genérica e abstrata,
que
dá
comandos
sem
definir
(individualizar, nominar) em seu suporte
fático quais os destinatários. É a lei
em sua acepção mais costumeira, na qual
não se preordenam os destinatários da
prescrição
normativa
ou
da
sanção
contida na norma, porque o legislador,
ao não vislumbrar a necessidade de explicitar na lei o nome dos
destinatários, deixa essa etapa para o
fenômeno da incidência em concreto da
lei (sua aplicação).'
E continua, explicitando: 'A incidência
se dá a partir da formalização de um ato
administrativo
editado
por
autoridade
administrativa (art. 1o, caput, da Lei
no
12.016/2009)
que,
na
função
tipicamente executiva, aplica (executa)
a lei em concreto, ocasionando, consequentemente, a lesão ao direito
líquido e certo (note-se, o direito de
alguém não é lesado pela lei em si, mas
sim pelo ato administrativo que aplica a
lei em concreto (...))' (A lei em tese e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a lei de efeitos concretos na impetração
coletiva: definições a partir da teoria
da norma jurídica de Norberto Bobbio;
Revista da Assejur, pp. 25 e 38).
E a incidência se dá, no caso concreto,
quando o Decreto Estadual 64.881, de 22
de março de 2020, impõe concretamente os
efeitos gerais e abstratos da lei federal no
13.979/20
(e
o
Decreto
Estadual no 64.994, de 28 de maio de
2.020, ao instituir o Plano São Paulo
aprofundou e minudenciou esses efeitos
concretos, em cada região do Estado), o
que
caracteriza
o
ato
administrativo
capaz de ferir o direito líquido e certo
do Impetrante, pois como ensina Maria
Silvia Zanella di Pietro, 'O decreto só
pode ser considerado ato administrativo
propriamente dito quando tem efeito concreto. O decreto geral é ato normativo, semelhante, quanto ao
conteúdo e quanto aos efeitos, à lei'
(Direito Administrativo, 10a ed., Atlas,
São Paulo, 1999, p. 192). Com o devido
respeito, os decretos questionados na
impetração atingem em cheio a esfera
jurídica do Impetrante, concreta e não
abstratamente. Não se trata de norma abstrata de
conduta a hipótese dos autos, portanto.
No âmbito do quanto autorizado pela Lei
13.979/20, o Decreto Estadual no 64.881,
de 22 de março de 2020 gerou e continua
gerando efeitos nocivos concretos àqueles por ele atingidos, no caso,
restaurantes, na suspensão de consumo
local pessoal, ressalvados os serviços
de entrega (delivery) e entrega no local
(drive thru). Tem-se, pois, por rejeitada a alegação de ausência de interesse processual.” (MS
2070296-18.2020, j. 29/07/2020)
Neste
aspecto,
segundo
decisão
liminar do Ministro Alexandre de Moraes, prolatada
aos 08/04/2020 no S.T.F., no bojo da Arguição de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental
no
672,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manejado pela Ordem dos Advogados do Brasil, os
governos estaduais e municipais têm autonomia para
determinar
o
isolamento
social,
sem
qualquer
ingerência do Poder Executivo Federal. No entanto,
aquela mesma Corte Suprema, nos autos da ADI 6.341,
pelo seu plenário, e em maioria, ratificou medida
cautelar concedida pelo Ministro Marco Aurélio,
para explicitar que, preservada a atribuição de
cada esfera de governo, nos termos do inciso I do
artigo 198 da CF, o Presidente da República poderá
dispor,
mediante
decreto,
sobre
os
serviços
públicos e atividades 'essenciais'.
Dito isso, é certo que o fornecimento
de alimentação, em conjunto com outros serviços de
apoio ao transporte rodoviário nacional, passou a
ser tratada também como 'essencial' à luz do rol
estabelecido no § 1o do artigo 3o do Decreto
Federal no 10.282/2020 com a redação atualizada
pelo de no 10.329, de 28 de abril de 2020, que lhe
incluiu os incisos XLIV com a seguinte redação:
§
1o
-
São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade,
assim considerados aqueles que, se não
atendidos,
colocam
em
perigo
a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
[...]
XLIV - atividades de comércio de bens e
serviços,
incluídas
aquelas
de
alimentação, repouso, limpeza, higiene,
comercialização,
manutenção
e
assistência
técnica
automotivas,
de
conveniência e congêneres, destinadas a
assegurar o transporte e as atividades
logísticas de todos os tipos de carga e
de pessoas em rodovias e estradas;
Tal
enquadramento
como
'serviço
essencial' implica na remissão do artigo 2o, § 1o,
item 6 do Decreto Estadual 64.881/20 para o citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 3o, § 1o, inciso XLIV, do Decreto Federal no
10.282/20:
Decreto Estadual 64.881/20
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o
artigo 1o deste decreto, fica suspenso:
I - o atendimento presencial ao público
em
estabelecimentos
comerciais
e
prestadores de serviços, especialmente
em casas noturnas, “shopping centers”,
galerias e estabelecimentos congêneres,
academias
e
centros
de
ginástica,
ressalvadas as atividades internas;
II
-
o
consumo
local
em
bares,
restaurantes, padarias e supermercados,
sem prejuízo dos serviços de entrega
(“delivery”) e “drive thru”.
§ 1o - O disposto no “caput” deste
artigo não se aplica a estabelecimentos
que
tenham
por
objeto
atividades
essenciais, na seguinte conformidade:
1.
saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de
limpeza e hotéis;
2.
alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de
entrega (“delivery”) e “drive thru” de
bares, restaurantes e padarias;
3.
abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de veículos
automotores e bancas de jornal;
4.
segurança:
serviços
de
segurança
privada;
5.
comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas
jornalísticas e de radiofusão sonora e
de sons e imagens;
6. demais atividades relacionadas no §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o do artigo 3o do Decreto federal no
10.282, de 20 de março de 2020.
Notadamente,
se
o
próprio
Decreto
64.881/20
excepciona
as
hipóteses
que
a
União
reputa como 'essenciais', mas, ao mesmo tempo, o
Plano São Paulo 'ignora', segundo sua conveniência,
este ou aquele serviço essencial elencado na norma
federal,
certamente
há
uma
intencionalidade
de
supressão parcial da competência concorrente no
plano federativo, no que tange ao estabelecimento
de 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF),
segundo interpretação que o Governador dá para as
decisões do Supremo Tribunal Federal citadas linhas
atrás, conforme suas próprias informações.
Obviamente,
pelo
exposto
linhas
atrás, apesar da impetrante ser do segmento que não
se encontrava autorizada a funcionar plenamente
pelo Plano São Paulo, por se encontrar, naquele
momento, em 'fase' mais restritiva naquela DRS, ela
deve ser excepcionada pela natureza intrínseca da
essencialidade dos seus serviços, eis que suas
instalações estão localizadas dentro de um complexo
maior de postos de serviços para condutores de
veículos transportadores (Rede Graal: fotos de fls.
35/52), o que a distingue de um restaurante isolado
em área urbana ou rural, por não poder operar pelo
método
'delivery'
ou
'drive
thru',
como
fundamentado nas decisões que concederam liminar
nos processos referenciados na inicial. Nesse caso,
poderia
operar
ainda
que
estivesse
contida
em
região categorizada na fase 1 (vermelha).
Por outro lado, não pode ser furtar da
implementação de medidas de bloqueio sanitário segundo
determinações das autoridades competentes, para evitar
aglomerações, impor a obrigatoriedade de utilização de
máscaras
por
funcionários
e
clientes,
distanciamento
mínimo entre as mesas, além da higienização com uso
frequente de água e sabão ou álcool com no mínimo 70% de
concentração, além de outras providências, acompanhando-se
os protocolos estabelecidos no Plano São Paulo para as
regiões na fase 'amarela' ou 'vermelha', caso a Prefeitura
local não tenha outros mais específicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.3 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida
a
fundamentação
analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto, concedo a segurança para autorizar o
funcionamento pleno das atividades da impetrante, mediante
os protocolos sanitários necessários, independentemente da
fase em que se encontra o departamento regional de saúde
em que inserida, segundo o Plano São Paulo. Fica, por
consequência, ratificada a tutela concedida as fls. 64/68.
E, considerando o julgamento do mérito da
demanda, dou por prejudicado o Agravo Interno.
Custas na forma da lei e sem verba
honorária (Súmula 512 do S.T.F. e 105 do S.T.J.).
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, concede-se a segurança, com determinação,
prejudicado o agravo interno.
JACOB VALENTE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.334
Mandado de Segurança Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Auto Posto e Restaurante Castelo Ltda
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Nestes casos envolvendo o Decreto Estadual n. 64.881, de 22
de março de 2020, o meu posicionamento é pela denegação da segurança ou pelo
indeferimento de liminares (em que se postula a reabertura de estabelecimentos
comerciais durante a pandemia do COVID-19). Os fundamentos que tenho adotado para
defesa desse posicionamento, no geral, são no sentido de que:
(a) o Decreto do Governador estabelece regras abrangentes de
quarentena para todo Estado de São Paulo - com suspensão geral dos serviços e
atividades não essenciais durante a pandemia do COVID-19, ou seja, é dotado de
ampla generalidade e abstração, daí porque - possuindo conteúdo tipicamente
normativo - sua validade (como norma de conduta sobre isolamento social) não pode ser
impugnada por meio de mandado de segurança, conforme enunciado da Súmula 266 do
Supremo Tribunal Federal;
(b) ainda que se admitisse a impetração do mandado de
segurança para questionar norma genérica e abstrata, com base em alegados efeitos
concretos, mesmo assim o processo haveria de ser extinto, sem resolução do mérito, por
outro fundamento (a ilegitimidade de parte), pois se a impetrante não está impugnando a
validade do decreto, mas apenas os atos (ou possíveis atos) destinados a dar aplicação
concreta à norma, ou seja, caso esteja se referindo ao receio de sofrer autuação,
cassação de licença e encerramento das atividades, por causa do ato normativo, então
deveria impetrar a ordem em face da autoridade com competência para impor (e
eventualmente desfazer) essas penalidades, e não contra a autoridade que editou a
norma genérica e abstrata (Governador);
(c) nos casos de restaurantes de beira de rodovia, o artigo 2o,
§ 1o, do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, com as alterações introduzidas
pelo Decreto no 64.975, de 13 de maio de 2020, no seu item 6, já excluiu do rol de
restrições (por considerá-las essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do
artigo 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o
inciso XLIV (acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que
considera essenciais as “atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas
de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurar o transporte e as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de
pessoas em rodovias e estradas”, o que significa que o ato do Governador do
Estado, ao contrário de proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento
dos restaurantes localizados às margens de Rodovia, o que afasta qualquer hipótese de
ilegalidade;
d) na avaliação das medidas de combate à pandemia
adotadas pelo Governo Estadual (porque embasadas em estudos científicos e
específicos da situação emergencial) não há espaço para reconhecer eventuais
ilegalidades na estreita via mandamental, seja em relação ao Decreto 64.881/2020, ou
em relação ao Plano Estadual de flexibilização (superveniente à impetração), porque tal
plano é constituído de várias fases, dependendo da capacidade de resposta do sistema de
saúde; e porque a avaliação das condições epidemiológicas e estruturais é feita
periodicamente pelo Secretário Estadual de Saúde, possibilitando alterações com
novas classificações e evolução (ou regressão) de fases por região e por setores;
e) sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder
Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a
oportunidade e conveniência das decisões adotadas, sobretudo para decidir quais
estabelecimentos ou quais municípios ou regiões comportam, ou não, medidas de
flexibilização, ou para revisar o enquadramento já efetuado pelo Governo, considerando
as várias fases de classificação, com diferentes graus de restrição para retomada gradual
de serviços e atividades. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque
somente ela detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em
situações como essa (de calamidade pública) seja para estabelecer restrições ou para
flexibilizar as medidas já implantadas;
d) em situações dessa natureza, se for possível à
Administração adotar duas ou mais medidas igualmente razoáveis, então ao Poder
Judiciário é vedado dizer qual delas mais atenderia ao interesse público.
e) o Supremo Tribunal Federal também se posicionou nesse
sentido, proclamando que “em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar
determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do
próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos
decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas
profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais
ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção
judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a
mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não
integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de
seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade
que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa” (SS 5377-
MC/SP, Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, denegava a segurança, com
revogação da liminar, prejudicado o agravo regimental.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JACOB VALENTE
12C07020
13
15
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
12D15CDE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2100670-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.